Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-57.2018.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000453-57.2018.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ESPÓLIO DE ILDEÇON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 485, III, do CPC, ao fundamento de abandono da causa. O juízo de origem entendeu caracterizada a inércia da parte exequente após intimação para promover o andamento do feito. A parte autora sustenta que não houve intimação pessoal, condição essencial à decretação da extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente aplicada, e (ii) definir se era obrigatória a intimação pessoal do autor antes da extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, do CPC, exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal, o que não se verificou nos autos. 4. A ausência de intimação pessoal do exequente caracteriza vício processual insanável, que impede a extinção válida do processo, por suprimir o direito de manifestação da parte antes do encerramento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é válida se precedida de intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de intimação pessoal do autor configura nulidade da sentença extintiva, devendo o processo retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002544-61.2019.8.26.0071, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 14.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 0003473-49.2010.8.05.0027, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02.12.2024; STJ, AgInt nos EAREsp nº 762.075/MT, Corte Especial, j. 19.12.2018. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº. 8000453-57.2018.8.05.0018, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado ESPÓLIO DE ILDEÇON OLIVEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem pelos motivos seguintes.